Tribunal: TJDFT
Processo: 0761257-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0761257-96.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA, THIAGO LAGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cook Empreendimentos em Alimentação Coletiva Ltda (excipiente) interpôs apelação contra a sentença proferida nos autos da execução, fundamentada no art. 924, III, do CPC – extinção da dívida se o executado obtiver, por qualquer outro meio, a satisfação total do crédito – e condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 1% sobre o valor atualizado da causa e, com fundamento no reconhecimento da procedência do pedido, redução do percentual dos honorários advocatícios pela metade, nos moldes do art. 90, § 4o, do CPC). O recurso foi julgado pela Segunda Turma Cível, em 03 de julho de 2024 (14a Sessão Ordinária Presencial). O acórdão n.o 1884522 resultou assim ementado: EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ACOLHIMENTO DE “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA. VALOR ELEVADO. PROPORCIONALIDADE. ARTS. 85, § 3o C/C ART. 8o DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 94, § 4o, DO CPC. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE E IMEDIATO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICABILIDADE. I.A proporcionalidade e a razoabilidade são dimensões do devido processo legal (substancial), que procuram impedir os abusos e excessos do legislador, do administrado e do juiz. Há muitoa proporcionalidade e a razoabilidade são aplicadas no processo civil, por exemplo, na fixação dos honorários. II. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro (STF, EDACO no 637). III.A melhor interpretação da regra disposta no artigo 85, § 2o e 8o do Código de Processo Civil é no sentido de que também na situação processual em que a verba relativa aos honorários se revelar fora de proporção, impõe-se fixação por apreciação equitativa, como no caso concreto. IV. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade (Código de Processo Civil, art. 90, § 4o). V. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metadeprevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, quando a parte exequente concordar com a “exceção de pré-executividade” e, de imediato, pedir a extinção do processo (Precedentes). VI. Apelo conhecido e desprovido. A parte apelante opôs embargos declaratórios, julgados na 28a Sessão Ordinária Virtual (26 de agosto de 2024). O recurso não foi acolhido, sob os seguintes fundamentos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (CONTRADIÇÃO E OMISSÃO) INEXISTENTES.INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (acerto - ou não - na fixação dos honorários advocatícios, bem como sobre a possibilidade de aplicação da regra prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil ao exequente), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025). IV. Embargos rejeitados. Em 17 de setembro de 2024. Thiago Lage Sociedade Individual de Advocacia e Cook Empreendimentos em Alimentação Coletiva Ltda interpuseram recurso especial (id 61156574), com fundamento nos seguintes aspectos: (i) “o reconhecimento da existência de tema repetitivo (Tema 1.076/STJ) e, mesmo assim, a negativa de aplicá-lo – em expressa violação dos arts. 927, III, e 932, V, b, do CPC – tendo em vista que é precedente vinculante e de observância obrigatória; e (ii) “deixar de seguir precedentes invocados pela parte (Tema Repetitivo 1.076/STJ e julgado do próprio TJDFT) sem demonstrar a existência de distinção com o caso em julgamento ou a superação do entendimento, nos termos art. 1.022, II, c/c o art. 489, §1o, VI, ambos do CPC”, além de recurso extraordinário (id 64136308), em que alegam: (i) “afastamento da incidência do comando do art. 85, §3o, do CPC, sem a declaração expressa de sua inconstitucionalidade e tampouco a observância da cláusula de reserva de plenário, em expressa violação do art. 97 da CR/1988 e da Súmula Vinculante 10/STF – o que também evidencia a repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §3o, I, do CPC”; (ii) “o acórdão recorrido viola de forma frontal e arbitrária o princípio da legalidade (art. 5o, II, da CR/1988), ao oferecer prestação jurisdicional que ultrapassa os limites estabelecidos por LEI e pela interpretação fixada sob a ótica dos recursos repetitivos por tribunal superior”; e (iii) “ofensa ao art. 93, IX, da CR/1988, 8 quando no acórdão recorrido do Tribunal a quo se deixou de fundamentar a decisão, não obstante a interposição prévia de embargos de declaração apontando contradição e omissão (ID 61611924). Assim sendo, tem-se a nulidade do acórdão proferido, eis que não se completou a fundamentação da decisão a quo, mesmo tendo sido manejado o recurso processual adequado (art. 1.022 do CPC), inclusive para fins de pré-questionamento (art. 1.025 do CPC)”. Os autos foram remetidos à e. Presidência deste TJDFT que, em 23 de outubro de 2024, prolatou a seguinte decisão (id 65524473): O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, matéria debatida nos apelos constitucionais interpostos. Por sua vez,a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários manejados contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação do mencionado precedente do STF. Constata-se, pois, que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a tese definida no paradigma do Tema 1.076/STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Em 05 de novembro de 2024, os recorrentes apresentaram “pedido de distinguishing”, com fulcro no art. 1.037, § 9o do CPC, em que sustentam, em síntese, que “o recurso extraordinário afetado para julgamento no Tema de Repercussão Geral 1.255/STF possui matérias fáticas e jurídicas diversas das discutidas neste caso”. Para tanto, asseveram que: (i) “o caso que originou o paradigma (RE 1.412.069/PR) versa sobre a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade de uma das executadas e a excluir do polo passivo da execução. A execução prosseguiu em relação aos demais coexecutados”; (ii) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC2, partiu do pressuposto de que o benefício econômico obtido pela executada ao ser excluída da execução fiscal era inestimável, diante da subsistência da integralidade da dívida. Tal fato se alinha à literalidade do art. 85, §8o, do CPC”; (iii) “portanto, a diferença fática é facilmente perceptível. Ao contrário do que ocorreu no caso paradigma, neste caso, a execução fiscal foi integralmente extinta. Assim, a fixação dos honorários foi orientada pelo critério do valor da causa, uma vez que este reflete a totalidade da dívida. Por outro lado, no paradigma, o e. TRF-4 entendeu que o proveito econômico não correspondia ao valor da causa, justamente pela subsistência da execução”. Para elucidação, apresentam a seguinte “tabela comparativa” (id 65923350): Pedem a “a realização de distinguishing entre o presente caso e o RE 1.412.069/PR, afetado para julgamento do Tema 1.255 de Repercussão Geral pelo STF, tendo em vista que se diferenciam de maneira relevante em aspectos fáticos e jurídicos. Em consequência do acolhimento do pleito acima, rogam seja determinado o prosseguimento dos Recursos Especial (ID 64136301) e Extraordinário (ID 64136308)”. Em 07 de novembro de 2024, o e. Desembargador Presidente do TJDFT determinou a remessa dos autos a este Relator, nos seguintes termos: Trata-se de requerimento de distinção manejado por THIAGO LAGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e OUTRA (ID 65923350), com fundamento no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra decisão que sobrestou o recurso especial por ela interposto, “a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade”, tendo em vista que a Ministra Presidente do STJ determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo STF, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255)(ID 65521173). Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. É o relato. Nos termos do art. 1.037, §§ 8o e 9o e 10o, III do Código de Processo Civil, § 8o, as partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput (suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada e tramitem no território nacional). Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo, sendo o requerimento dirigido ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou extraordinário no tribunal de origem (caso concreto). Ouça a parte recorrida, no prazo de cinco dias (CPC, art. 1.037, § 11o). Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator